Tribunal: TJMT
Processo: 1027251-90.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027251-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RICARDO GOTTARDI - CPF: 974.877.401-53 (AGRAVANTE), BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027251-90.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Balual Serviços e Viagens Eireli e outro.

Agravado:
Banco Santander S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL –
ART. 833, INC. IV E V, DO CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – FALTA DE PROVA QUANTO AO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.

No caso, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar a proteção dada à hipótese dos incisos IV E V, do artigo 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027251-90.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Balual Serviços e Viagens Eireli e outro.

Agravado:
Banco Santander S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ricardo Gottardi e Balual Serviços e Viagens Eireli contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio da conta bancária dos agravantes, referente ao valor de R$ 134.034,72 (cento e trinta e quatro mil, trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) e converteu a indisponibilidade financeira em penhora, determinando a expedição de Alvará Judicial em favor da parte exequente (Banco Santander (Brasil) S/A).

Irresignados, os agravantes alegam a impenhorabilidade da verba bloqueada, posto que necessária ao desempenho de sua atividade profissional, bem como a existência de embargos à execução pendente de julgamento nos autos e a possibilidade de penhora de outros bens, em razão do princípio da menor onerosidade do devedor. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 191917660).

As informações foram prestadas no id. 193013181, mantendo a decisão recorrida.

O agravado apresentou contraminuta no id. 199348190.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027251-90.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Balual Serviços e Viagens Eireli e outro.

Agravado:
Banco Santander S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Santander S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial contra a
Balual Serviços e Viagens Eireli e outro,
visando o recebimento do valor de R$ 200.693,59 (duzentos mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de custas processuais, juros e correção monetária, os quais deverão incidir até o efetivo pagamento, lastreado na Cédula de Crédito Bancário – Giro Parcelado Pre - nº 00334604300000009580, celebrada entre as partes em 24.04.2018.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via SISBAJUD efetivado no montante total de
R$ 134.034,72 (cento e trinta e quatro mil, trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Diante disso, os executados alegaram
a impenhorabilidade da verba bloqueada, posto que necessária ao desempenho de sua atividade profissional,
tendo a MM. Juíza
a quo
indeferido tal pedido, mantendo a penhora realizada.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes. Sustentam
a impenhorabilidade da verba bloqueada, posto que necessária ao desempenho de sua atividade profissional, bem como a existência de embargos à execução pendente de julgamento nos autos e a possibilidade de penhora de outros bens, em razão do princípio da menor onerosidade do devedor. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, incisos IV, V, do CPC, segundo os quais são impenhoráveis "
os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
".

À vista disso, após detida análise dos autos, tenho que a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a impenhorabilidade da verba bloqueada, pois, ainda que os agravantes defendam que tais quantias são indispensáveis para a manutenção da empresa executada, e sua indisponibilidade poderá acarretar na inviabilidade da sua atividade comercial, certo é que não apresentou uma prova sequer do quanto alegado, o que não seria demasiadamente difícil, diga-se de passagem.

Assim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de remunerações quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família.

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus do qual não desincumbiu.

Visto isso, tenho que andou bem a douta Magistrada
a quo
, ao manifestar,
verbis
:

“(...) In casu, tenho que o pedido de anulação do ato jurídico pelo executado não merece acolhida. Explico:
Os documentos anexados pelos executados junto a impugnação a penhora (ids. 124406178, 124406182, 124406183, 124406185, 124406187, 124406189, 124407241 e 124407243) não comprovaram, de forma indene de dúvida, que os valores penhorados são indispensáveis e essenciais para a manutenção da empresa.

(...)

Considerando que não fora possível vislumbrar a verossimilhança do direito pelas partes executadas, requisitos indispensáveis para a concessão do desbloqueio vindicado, tenho por bem INDEFERIR o pedido.

Dessa maneira, converto a indisponibilidade financeira em penhora, determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte exequente (BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A) na conta informada nos autos
(id. 128210761)”.
(id. 190933677 - Pág. 3 - negritei).

Em arremate, tenho que os agravantes não demonstraram que o valor constrito é necessário para a subsistência da atividade empresarial,
mormente considerando que não juntaram aos autos os extratos bancários, tampouco demonstrativo de despesas, se restringindo apenas ao campo da argumentação.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024